Tribunal: STF
Processo: ARE 1339577
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEITADA.CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT. PAGAMENTO DE VALORES REALIZADOS SEM A EFETIVA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. RECURSO ADESIVO. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Versando a lide sobre o ressarcimento de valores transferidos indevidamente ao particular por força de hipotética relação de natureza contratual civil, fica afastada a competência da Justiça do Trabalho para analisar a correspondente pretensão indenizatória. Em outras palavras, não estampando evidente relação de natureza trabalhista, mas obrigacional, no âmbito da responsabilidade civil, permanece com a Justiça Comum, à míngua de elementos caracterizadores da relação de trabalho, a competência para processar e julgar o presente feito.
    2. Descabe ao autor comprovar a existência de fato negativo, isto é, a ausência de contrato ou de prestação do serviço. Pelo contrário, segundo as regras ordinárias de distribuição do ônus probatório, pertence à ré a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que no caso se traduz na exibição de elementos capazes de justificar os valores recebidos da Entidade Sindical.
    2.1 Atribuir ao autor a comprovação de fato que alega inexistir configura hipótese flagrante de prova diabólica, impossível de ser produzida no contexto delineado, tornando inviável a obtenção da tutela jurisdicional almejada.
    3. Devem ser devolvidos os valores obtidos indevidamente em virtude do pagamento de serviços não prestados, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa da parte.
    4. Não havendo comprovação de vínculo contratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula número 54 do Superior Tribunal de Justiça.(e-STJ Fl.835)
    5. O artigo 86 do Código de Processo Civil é claro ao determinar a distribuição proporcional das despesas processuais na hipótese de cada litigante ser, em parte, vencedor e vencido.
    6. A quantidade de pedidos formulados é critério seguro para fixação da sucumbência quando analisado o sucesso ou insucesso da parte em relação a cada um deles.
    7. Descabe afirmar que o pedido de condenação da ré ao pagamento de danos morais constitui pedido secundário. Isso porque sua procedência independe da sorte do pedido de danos materiais, que está relacionado ao desfalque patrimonial sofrido, enquanto aquele à eventual malferimento dos direitos da personalidade.
    8. O artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil determina que os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizadoda causa.
    9. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 114, I e VI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “1.1 Da Preliminar de Incompetência Material da Justiça Comum
    A apelante suscitou preliminar de incompetência material da Justiça Comum para processar e julgar o presente feito, já que os valores pagos teriam se originado de relação de trabalho autônomo, atraindo a competência da Justiça Especializada, nos termos do art. 114, I e VI, da Constituição Federal.(e-STJ Fl.837).
    Sem razão à apelante.
    Consoante se extrai da pretensão veiculada nos autos da Ação Indenizatória, os valores perseguidos teriam se originado de suposto esquema fraudulento de pagamento de valores a profissionais autônomos sem qualquer vínculo contratual com a Entidade, relativos a serviços jamais prestados.
    O pano de fundo, portanto, não estampa relação de natureza trabalhista, mas obrigacional, no âmbito da responsabilidade civil, permanecendo com a Justiça Comum, à míngua de elementos caracterizadores da relação de trabalho, a competência para processar e julgar o presente feito.
    Em outras palavras, versando a lide sobre o ressarcimento de valores transferidos indevidamente ao particular por força de hipotética relação de natureza contratual civil, fica afastada a competência da Justiça do Trabalho para analisar a correspondente pretensão indenizatória.
    Sobre o tema, há diversos precedentes no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:
    ‘PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DAJUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEITADA. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. CONFEDERAÇÃONACIONAL DO TRANSPORTE - CNT. DESVIO DE RECURSOS. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA.PAGAMENTO INCONTROVERSO E INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. CONFIGURADOS. 1. É decompetência da Justiça Comum Estadual a análise e o julgamento da ação em que busca oressarcimento de valores desviados de pessoa jurídica de direito privado proveniente de fraude relativaà contratação de serviços não prestados, não havendo que se falar em competência da Justiça doTrabalho, pois não se busca o reconhecimento de vínculo empregatício, nem o pagamento de verbas 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, acolheu a teoria estática do ônus dadecorrentes.prova, distribuindo, de modo prévio e abstrato, o encargo probatório da seguinte forma: ao autorincumbe provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivodo direito do autor. 3. Tendo a autora/apelante demonstrado, nos termos do art. 373, I, do CPC, o fatoconstitutivo de seu direito, qual seja, a realização de pagamentos à ré/apelada nos períodossupra-indicados, cujo percebimento foi por ela confirmado e demonstrado documentalmente e não tendosido comprovada a prestação de serviços pela ré/apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC, arestituição de valores é medida que se impõe. 4. Comprovados a ação ilícita da apelada/ré, que recebeuquantia sem comprovar qualquer prestação de serviço (conduta), o prejuízo da autora/apelante e o nexode causalidade entre a conduta e o dano, uma vez que o recebimento foi indevido, restam configuradosos requisitos da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 927 e 186 do Código Civil e o dever deindenizar. 5. Preliminar de incompetência da justiça comum rejeitada. 6. Apelação conhecida eprovida.’(Acórdão 1220088, 00058873420168070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ªTurma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019)
    (...)”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente